Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-11.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700087-11.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO CERQUEIRA E SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática (ID 13925730) proferida no presente feito que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo embargante em agravo de instrumento. O embargante alega que a referida decisão não observou todos os pontos arguidos no agravo. Requer a integração da decisão. É certo que, nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são opostos com a finalidade precípua de esclarecer obscuridades e contradições ou sanar omissões no julgado. Contudo, os embargos não podem ser utilizados como meio processual para provocar reexame do mérito da questão decidida. Ademais, cabe ressaltar que, conforme entendimento pacificado do STJ, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. No caso em questão, as razões para o indeferimento da antecipação da tutela do embargante foram amplamente esclarecidas na decisão proferida. Cabe enfatizar que a concessão de antecipação de tutela exige a presença de requisitos específicos, quais sejam: o perigo da demora e a plausibilidade jurídica, de modo que a ausência de qualquer dos requisitos já não autoriza a concessão da liminar. Desse modo, considerando, sobretudo, que a fundamentação da decisão proferida abordou os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela, entendo que não há, no caso em análise, qualquer omissão a ser sanada. A pretensão do embargante consiste em reexame do mérito da causa, o que não se admite via embargos de declaração. Embargos conhecidos e rejeitados. Brasília/DF, 3 de março de 2020 16:54:06. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator